Tribunal: TJES
Processo: 0011495-88.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011495-88.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO COUTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA – INDISPENSÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- A intimação deve ser realizada em face daquele a quem incumbe praticar o ato comunicado e, por se tratar o comparecimento para realização de perícia médica de ato personalíssimo, insuficiente a mera intimação da Defensoria Pública, sendo mister a intimação pessoal da parte.

2- Além de a ausência de intimação pessoal do periciando se constituir em error in procedendo, a improcedência do pedido em razão de a Apelante não ter se desincumbido do seu ônus probatório (por ter faltado à perícia), conduzem ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à anulação da sentença combatida.

3- Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria da Penha Ribeiro Coutinho em razão da Sentença de ID 6992059, na qual o
MM.
Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, em Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, dada a ausência de provas que atestem as lesões sofridas pela Autora.

No recurso de ID 6992061, a Apelante pugna
seja anulada a sentença, sob a alegação, em suma, de que ocorreu cerceamento de defesa, haja vista a ausência de intimação pessoal para comparecer à perícia designada nos autos, uma vez que somente a Defensoria Pública foi intimada a respeito.

Cinge-se a controvérsia, então, em aferir a necessidade de intimação pessoal da parte para comparecer à perícia médica designada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em situações análogas a que ora se apresenta assim firmou seu posicionamento:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos
.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente
.

3. Recurso especial provido. (REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)
Grifei

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1.
Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente
.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato.

5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)
Grifei

Assim, conclui-se que a intimação deve ser realizada em face daquele a quem incumbe praticar o ato comunicado e, por se tratar o comparecimento para realização de perícia médica de ato personalíssimo, porquanto gera deveres para aquele que será periciado, a intimação pessoal da parte é medida que se impõe, apresentando-se insuficiente a mera intimação dos patronos ou da Defensoria Pública, como ocorreu no caso em testilha.

Nessas hipóteses, pois, a cientificação dos advogados não é capaz de suprir a intimação pessoal da parte, especialmente nos casos em que a parte é representada pela Defensoria Pública, conforme
jurisprudência assentada também por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. O inconformismo dos apelantes, consistente na falta de oportunidade de produzir prova referente à perícia médica, ante a ausência de intimação pessoal do periciando, o que passo a analisar doravante. 2.
Existe entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e também neste egrégio Sodalício de que, em casos de matéria semelhante, a intimação da parte para se submeter ao exame pericial deve ser realizada pessoalmente e não através do advogado, haja vista seu caráter personalíssimo, sobretudo porque as partes estão representadas pela Defensoria Pública.
3. Analisando a intimação colacionada às fls. (122) dos autos, verifico que a mesma foi direcionada somente à Defensoria Pública, afrontando assim, o que rege o nosso ordenamento jurídico. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009401-12.2015.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/09/2023).
sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Consubstancia-se indispensável a intimação pessoal do periciado para comparecimento e realização da perícia médica, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa. II. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos onde, embora a parte tenha apresentado endereço atualizado nos autos, não foi intimada pessoalmente para a realização da perícia designada. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0001658-61.2018.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/06/2023).

Assim, além de a ausência de intimação pessoal do periciando se constituir em
error in procedendo
,

a improcedência do pedido em razão de a Apelante não ter se desincumbido do seu ônus probatório (por ter faltado à perícia), conduzem ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à anulação da sentença combatida, sendo mister a redesignação da prova pelo Juízo de origem e a intimação pessoal da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem a fim de seja designada nova data para a realização da perícia com a posterior
intimação pessoal de Maria da Penha Ribeiro Coutinho para comparecer ao ato
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)